Tribunal: TJDFT
Processo: 0735954-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. LAUDO PERICIAL. PARTE DO PERÍODO. IMPUGNAÇÃO. APRECIAÇÃO DO MAGISTRADO. AUSÊNCIA. NOVO LAUDO PERICIAL. PERÍODO INTEGRAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. OMISSÃO. APRECIAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO APRESENTADO. NOVA PERÍCIA SOBRE PERÍODO DIVERSO. POSSIBILIDADE. Caso concreto em que, em ação de prestação de contas, cujo objeto abrange contabilidade do período de 2008 a 2011, houve determinação de perícia apenas quanto ao período de 2008 e 2009. Apresentado o laudo pericial, o réu ofereceu impugnação, pela qual refutou a base técnica do laudo, bem como o período abrangido. Decisão agravada que não apreciou os questionamentos técnicos e determinou a realização de nova perícia, do período integral. A decisão agravada deve ser desconstituída, a fim de determinar ao magistrado singular que aprecie a impugnação e, se for o caso, homologue o laudo apresentado, tendo em vista que a realização de nova perícia poderá abranger apenas o interregno não estudado na perícia anterior, o que não representa ofensa ao artigo 480, do Código de Processo Civil.